Tribunal: TJMT
Processo: 1012811-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO —AÇÃO DE COBRANÇA — REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL PARTICULAR – ALEGADA DEMORA NO CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (SÁUDE) — DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE ENTE PÚBLICO — ARTIGO 125, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É admissível a denunciação da lide, promovida pelo autor ou réu, àquele obrigado a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo, nos moldes do artigo 125, II, do Código de Processo Civil.
2. Questão encetada no artigo 196 da Constituição Federal, bem ainda o princípio da economia processual
3. Recurso não provido.
AGRAVO INTERNO
EMENTA
AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA — RECURSO PREJUDICADO.
Em razão do não provimento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão móvel do agravo interno, resta prejudicado o recurso ante a perda superveniente de objeto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012811-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES (AGRAVADO), GILSON FERREIRA GUIMARAES - CPF: 373.251.167-72 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARÃES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO —AÇÃO DE COBRANÇA — REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL PARTICULAR – ALEGADA DEMORA NO CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (SÁUDE) — DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE ENTE PÚBLICO — ARTIGO 125, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É admissível a denunciação da lide, promovida pelo autor ou réu, àquele obrigado a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo, nos moldes do artigo 125, II, do Código de Processo Civil.

2.

Questão encetada no artigo 196 da Constituição Federal, bem ainda o princípio da economia processual

3.

Recurso não provido.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO
— AGRAVO DE INSTRUMENTO — IN
DEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
— SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA — RECURSO PREJUDICADO.

Em razão do não provimento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão móvel do agravo interno, resta prejudicado o recurso ante a perda superveniente de objeto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada em sede de embargos de declaração que, em
ação de cobrança
proposta por
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda
. contra
Selma Pinto de Arruda Guimarães
e
Espólio de Gilson Ferreira Guimarães
, deferiu o pedido de denunciação da lide.

Defende que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento previstos no artigo 125 do Código de Processo Civil, uma vez que “
não participou da contratação do serviço nem deixou de fornecer o que lhe fora determinado
”.

Assevera que “
por se tratar de relações de consumo, o entendimento dos tribunais é no sentido de que é inadmissível a denunciação da lide a Fazenda Pública, nas ações de cobrança de serviços hospitalares, haja vista que a celebração do contrato fora realizada entre o Agravado Hospital e Maternidade São Mateus e os Agravados Espólio de Gilson Ferreira Guimarães e Selma Pinto Arruda Guimarães, visando a realização de serviços médicos hospitalares com pagamento em dinheiro pelo Agravados Espólio de Gilson Ferreira Guimarães e Selma Pinto Arruda Guimarães, portanto, sem a intervenção do SUS
”.

Contrarrazões no id. 50263469 para manter a decisão agravada.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido pelo então relator (Id. 46757457), bem ainda determinou a exclusão do Hospital e Maternidade São Mateus do polo passivo.

Contra essa decisão foi interposto agravo interno (Id. 51517975 – fls. 1/5).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo interno (id. 53532965).

É o relatório.

AGRAVO INTERNO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada.

Aduz que “
em nenhum momento o paciente Gilson Ferreira Guimarães foi regulado pelo SUS, sendo levado diretamente ao ente particular, sem ao menos uma negativa do Estado em relação a vagas de UTI, desobrigando assim a Fazenda Pública de qualquer obrigação
”.

Discorre que “
se trata de relações de consumo, e que o entendimento dos tribunais é no sentido de que não há que se falar em denunciação a lide da Fazenda Pública, nas ações de cobranças de serviços hospitalares, por estar não terem nenhuma intervenção do Sistema Único de Saúde
”.

Requer a retratação da decisão para que seja deferido o efeito suspensivo ou, ainda, seja provido o recurso de agravo de instrumento, afastando-se a eficácia da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 114092471).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (id. 53532965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022